Tribunal: TJES
Processo: 5000229-68.2020.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000229-68.2020.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE DE ALMEIDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000229-68.2020.8.08.0067

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO (A): MARIA JOSÉ DE ALMEIDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARIA JOSE DE ALMEIDA, ora Recorrida, em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., ora Recorrente.

Narra a parte Recorrida, em síntese, que recebe aposentadoria junto ao INSS, sob o NB: 168.101.438-3, no valor de 1 (um) salário mínimo - R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) – e que fora surpreendido com vários descontos oriundos de contratos de empréstimos consignados, efetuados diretamente em seu benefício previdenciário junto ao INSS, os quais não reconhece. Em razão disso, dirigiu-se a Delegacia de Polícia Civil para lavrar um Boletim Unificado diante da fraude sofrida e entrou em contato com a financeira ora Recorrente para que a Recorrida pudesse fazer a devolução dos valores depositados indevidamente em sua conta corrente no valor de R$1.940,99 (mil novecentos e quarenta reais e noventa e nove centavos), pretendendo com isso, o devido cancelamento do contrato de empréstimo consignado não contratado pela Recorrida junto a financeira Recorrente.

Todavia, os descontos continuaram de forma indevida junto ao benefício previdenciário do Recorrido. Diante disso, manejou a presente demanda requerendo o cancelamento do empréstimo não autorizado, o ressarcimento do valor debitado indevidamente, em dobro, na quantia de R$ 543,00 (quinhentos e quarenta e três reais) e indenização por danos morais.

Sobreveio Decisão deferindo o pedido liminar (Id 8118013)
determinando
que o requerido BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A se abstivesse de efetuar qualquer desconto nos proventos da autora MARIA JOSÉ DE ALMEIDA (benefício NB 168.101.438-3), referente ao empréstimo no valor de R$1.925,53 (mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), objeto de discussão nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao mês, sem prejuízo de eventual responsabilidade por crime de desobediência em caso de descumprimento do preceito.

O Recorrente apresentou contestação (Id. 8118026) sustentando, em suma, preliminares de incompetência, e, no mérito, ausência de ato ilícito, regularidade na contratação do empréstimo e por consequência a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8118162), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Por todo o exposto:

(i) julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: (a) declarar nulo o negócio jurídico atinente ao contrato de empréstimo consignado nº 616328634 e condenar o réu à restituição simples dos valores descontados da autora, no valor de R$ 271,50 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), com juros de mora da data da citação (1% ao mês) e correção monetária da data dos descontos (pelos índices da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Espírito Santo); e (b) condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos morais, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora da data da citação. Todavia, diante do fato de que o autor confessou ter recebido valores em sua conta sem ter indicado sua a efetiva devolução, o valor fixado como indenização por danos morais deverá sofrer compensação simples do valor que foi depositado na conta do autor (sem qualquer tipo de atualização).

(ii) extingo o presente feito, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Confirmo a decisão liminar outrora proferida por este juízo. (...).

A Recorrida
opôs embargos de declaração, que foram acolhidos pelo MM. Juiz, nos seguintes termos
(Id. 8118175):

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios opostos por MARIA JOSÉ DE ALMEIDA.
Com isso, retiro do dispositivo da sentença o trecho que determina a realização de compensação
. Assim, o trecho reformado terá a seguinte redação:

“(i) julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: (a) declarar nulo o negócio jurídico atinente ao contrato de empréstimo consignado nº 616328634 e condenar o réu à restituição simples dos valores descontados da autora, no valor de R$ 271,50 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), com juros de mora da data da citação (1% ao mês) e correção monetária da data dos descontos (pelos índices da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Espírito Santo); e (b) condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos morais, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora da data da citação” .

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8118167). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes e subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado na indenização por danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8118178)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença e a condenação da Recorrente no pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 20% do valor da causa.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

DA PROVA PERICIAL

Sustenta o Recorrido pelo acolhimento da preliminar de incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de perícia técnica. Entretanto, os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes para firmar o convencimento do magistrado
ad quem.
Nessas linhas, o artigo 33 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 464, §1º, II e III do CPC, permitem ao magistrado a limitação das provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, de modo que, na presente lide, revela-se dispensável a realização de perícia grafotécnica para o deslinde do feito.

Posto isto, rejeito a preliminar invocada.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

NO MÉRITO
, cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

É cediço que na condição de prestadora de serviço, a instituição bancária possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes, independentemente da verificação de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC, de modo que tal responsabilidade só pode ser elidida se o banco provar que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste", ou que há "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros" (art. 14, parágrafo 3º, Ie II, do CDC), ou, ainda, se ocorrente caso fortuito ou força maior
, excludentes estas que não se verificam no presente caso.

De outra sorte, competia ao réu à produção de prova apta a infirmar as narrativas da parte autora, ora Recorrida, entretanto, não o fez,
não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015
. Logo, assiste razão à parte Recorrida no que tange a inexistência de vontade na contratação do empréstimo, sendo, portanto, a forma de sua celebração ilícita.

A par disso, vê-se que a Recorrida comunicou tal fato à autoridade policial, conforme boletim unificado carreado aos autos no Id. 8118005, bem como impugnou tais transações junto ao Banco Recorrente, alegando ter sido vítima de fraude, e além disso, devolveu o valor que fora creditado em sua conta bancária, conforme comprovante acostado no Id. 8118010.

Nesse contexto, em atenção ao disposto no art. 14, §3º, II, da Lei nº 8.078/90 e a súmula 479[1] do STJ, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, o que não se vislumbra
in casu
.

Por oportuno, impõe consignar, que:
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros
- como, por exemplo, abertura de conta corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -
,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
."
(REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

Ademais, os golpes e fraudes são práticas previsíveis e a instituição financeira Recorrente, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços continue causando danos aos seus correntistas, como ocorreu no presente caso.

Tal como o Juízo de origem, diante dos elementos dos autos, chego à conclusão da irregularidade na contratação do empréstimo, bem como no dever de indenizar decorrente, nos seguintes termos:

(...).

Diante das provas contidas nos autos, resta latente que o contrato de empréstimo consignado nº 616328634 não foi celebrado pela autora e que o ônus financeiro dele decorrente não pode persistir. Trata-se, pois, de fraude e merece ser declarado nulo o negócio jurídico.

No que diz respeito ao dano moral, a legislação brasileira estabelece que aquele que violar direito alheio e a ele causar dano, comete ato ilícito e tem o dever de indenizar1.

O Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o Código Civil Brasileiro, prevê que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”2, deixando evidente o dever de indenizar nas hipóteses de dano ao consumidor.

Assim, a existência de negócio jurídico fraudulento e que impôs ônus financeiro injusto à consumidora representa flagrante falha na prestação do serviço. É claro, portanto, o dever de indenizar por danos morais e materiais.

(...).

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, e por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, segue devida a indenização por dano extrapatrimonial, eis que demonstrada a extrema abusividade na prática adotada pela Recorrente, contribuindo e possibilitando a perpetração dos prejuízos em face do consumidor.

Quanto ao pedido de minoração dos danos extrapatrimoniais, destaca-se o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

[1]
ENUNCIADO

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)